Tribunal: TJMT
Processo: 1028367-97.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028367-97.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DULCINEIA REGINA DE PAULA (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), DULCINEIA REGINA DE PAULA - CPF: 208.045.801-97 (AGRAVADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que desproveu agravo interno. O embargante alega omissões e contradições relacionadas a cerceamento de defesa, falta de análise de documentos contábeis e inexistência de contrato financeiro, sustentando que a administração do PASEP ocorre em caráter estatutário (art. 5º da LC nº 8/1970).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão e contradição que justifiquem o acolhimento dos embargos.

III. Razões de decidir

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.010, inc. II e III, do CPC).
No caso, o embargante não impugnou de forma específica os fundamentos do acórdão, não dirigindo o seu aclaratório em face do decisium do acórdão.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não conhecido.

Tese de julgamento:
“A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, inc. II e III, 1.022, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1241594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 21.06.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
interposto pelo Banco do Brasil S.A.,
em face do acórdão proferido no agravo interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de
omissões e contradições no acórdão, pontuando quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, pela falta de análise técnica de documentos contábeis, como extratos bancários e microfilmagens. Sustenta que a decisão embargada, ignorou que não houve contrato financeiro entre as partes e que a administração do PASEP pelo banco ocorre apenas em caráter estatutário, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970.

Por fim, prequestiona a matéria e, forte em tais argumentos, postula pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

A embargada apresentou contraminuta, formulando pela rejeição do embargos, requerendo a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC (id. 260329168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Vê-se que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante visou à reforma da decisão saneadora proferida nos autos de origem que
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e incompetência do juízo estadual para julgar a causa, sustentando a ilegitimidade passiva e a legitimidade da União, posto que o Banco não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo Tema 1.150 do STJ, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Este Relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso (id. 246660161), advindo à interposição de agravo interno, sendo desprovido à unanimidade por esta Câmara (id. 255836661).

Então, o banco interpõe embargos apontando a ocorrência de
omissões e contradições no acórdão, pontuando quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, pela falta de análise técnica de documentos contábeis, como extratos bancários e microfilmagens. Sustenta que a decisão embargada, ignorou que não houve contrato financeiro entre as partes e que a administração do PASEP pelo banco ocorre apenas em caráter estatutário, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970.

Dessa forma, é evidente que o recorrente não dirigiu seu inconformismo contra o acórdão, sendo claro que a matéria ventilada no recurso não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

O princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, exige que o recorrente impugne, de forma específica, os fundamentos da sentença, o que não ocorreu neste caso, confira,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Assim, resta claro que o princípio da dialeticidade foi violado, pois a apelação não guarda relação com os fundamentos da sentença, o que por si só impede o conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Diante disso, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Por oportuno, a despeito do não conhecimento do recurso, deixo de aplicar multa, por ora, contudo, advirto o banco desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2º e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
não conheço do recurso
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025